Tribunal: TJMT
Processo: 1014206-24.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014206-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda, Regulamentação de Visitas, Caução, COVID-19]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR - CPF: 043.844.195-89 (ADVOGADO), MARCIO DIAS - CPF: 057.411.396-71 (AGRAVANTE), M. B. H. D. - CPF: 066.232.451-03 (AGRAVADO), LAURA REGINA BRASIL HOKAMA DIAS - CPF: 966.390.081-49 (AGRAVADO), LAURA REGINA BRASIL HOKAMA DIAS - CPF: 966.390.081-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUSPENSÃO DE VISITA E GUARDA COMPARTILHADA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO CONVÍVIO ENTRE PAI E FILHO – POSSIBILIDADE –
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DESABONADORES DA CONDUTA DO GENITOR - NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DOS VÍNCULOS PATERNO-FILIAIS –
DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É sabido que a pandemia de magnitude global revolucionou grande parte dos hábitos, costumes e, até mesmo, relações sociais e afetivas com entes queridos, de modo que, com a imposição do estado de quarentena pelas autoridades competentes e o isolamento social, somado ao temor das consequências possíveis da contaminação pelo novo coronavírus, poderia ser considerada necessária, em um primeiro contato com a hipótese fático-jurídica, a suspensão do direito de visitação paterna.

Todavia, nos autos não há qualquer documento que justifique a suspensão, por tempo indeterminado, das visitas e regime de guarda na forma anteriormente pactuada pelas partes, ainda mais sem fixar prazo para sua duração.

Assim, inobstante seja compreensível a preocupação do juízo
a quo
e da genitora com a saúde e bem-estar da criança, por outro lado, é de extrema importância para o desenvolvimento saudável do infante a convivência com ambos os genitores, o que se acentua quando se trata de pais atenciosos que amam e prezam pelos seus filhos, como aparenta ser a hipótese. Decisão cassada, retornando as partes ao
status quo ante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1014206-24.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MÁRCIO DIAS
em virtude da decisão lançada pelo juiz da 1.ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Suspensão de Visita e Guarda Compartilhada movida por
M.B.H.D.,
representado por sua genitora
LAURA REGINA BRASIL HOKAMA,
deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão do direito de visitação e a guarda compartilhada enquanto perdurar a crise de saúde mundial desencadeada pela pandemia da Covid-19.

Inconformado, o Recorrente pugna pela reforma da decisão agravada, eis que os fundamentos elencados pela parte e as razões da decisão não justificam a medida liminar que suspende a visitação e a guarda compartilhada durante a pandemia do Novo Coronavírus.

Sustenta que “
a expressão ‘enquanto perdurar a crise de saúde mundial desencadeada pela pandemia do COVID-19’ é uma expressão aberta que trata de um fato futuro e incerto, ora, não se pode alegar com certeza quanto tempo será necessário para se superar a crise, um mês talvez? Quem sabe um ano? Assim, apesar da boa intenção do magistrado, a decisão beira o absurdo
”.

Alega que em razão da importância da sua convivência com o filho, esta não pode ser suspensa antes da verificar a existência de risco em potencial à criança, mormente considerando que o Juízo
a quo
condicionou essa suspensão a evento futuro e incerto, que é o fim da pandemia do coronavírus.

Ressalta que o Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM, encaminhou expediente ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, trazendo orientações para este período pandêmico, ressaltando “
que crianças e adolescentes devem ter os seus direitos garantidos, e jamais suspensos ou interrompidos, sobretudo no estímulo a convivência ampla e familiar
”.

Aduz o Agravante que não representa risco iminente para a criança, pois adota todas as precauções no que diz com à prevenção da COVID-19, acrescendo que fez juntar o seu exame negativo, além de alegar que todo o deslocamento do seu filho até seu local de hospedagem no município de Cuiabá e a residência da genitora da criança será feito em veículo particular.

Por fim, afirma que o infante não faz parte do grupo de risco da COVID-19, além disso, este não é portador de qualquer doença que implique risco de complicações em caso de ser contaminado pelo vírus, e, ainda, que o trabalho do Agravante não o coloca na linha de frente do combate à pandemia, de modo que, segundo alega, não está configurada a probabilidade do direito invocado ser acolhida e o perigo de dano que justifique a concessão da tutela de urgência.

Forte nesses argumentos, requer a reforma do
decisum
, com vista ao restabelecimento do convívio com o seu filho, além de ser restabelecida a guarda na forma compartilhada.

Não houve pedido para concessão de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 55742466.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 58905467).

É o relatório.

Cuiabá, 06 de outubro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravado M.B.H.D., devidamente representado por sua genitora, ajuizou Ação de Suspensão de Visitas e Guarda Compartilhada Durante a Pandemia da Covid-19 em face do Agravante MARCIO DIAS.

Na peça inaugural, o Autor narrou que as partes celebraram acordo em 18/08/2017, regulamentando as visitas e a guarda compartilhada do infante.

Relatou que reside com sua mãe em Cuiabá-MT, enquanto o genitor/Agravante mora em Goiânia-GO, mas este sempre lhe visita nas férias e o leva consigo para sua cidade.

Aduziu que o demandado/Agravante pretendia lhe visitar em 14/06/2020 e levá-lo para um hotel, a fim de passar alguns dias junto com os outros irmãos por parte de pai, o que acarretaria risco de contaminação e propagação do coronavírus, razão pela qual requereu, em tutela de urgência, a suspensão das visitas e a guarda compartilhada enquanto durar a pandemia da Covid-19.

O Juiz singular deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão do direito de visitação e de guarda compartilhada do Requerido/Agravante enquanto perdurar a crise de saúde mundial desencadeada pela pandemia do Covid-19.

A referida decisão deu azo à interposição do vertente recurso pelo Requerido, objetivando o
restabelecimento do convívio entre o genitor e o seu filho, além de ser restabelecida a guarda na forma compartilhada.

De início, cinge frisar que este Instrumental se restringe à analise do acerto, ou desacerto, da decisão agravada, notadamente quanto ao valor fixado a título de alimentos provisórios em sede de antecipação de tutela.

É sabido que tanto a guarda como o regime de visitas de filhos têm como norte o melhor interesse da criança (art. 227 da CF e art. 4.º do ECA).

Por melhor interesse, devem ser levados em conta, na lição da melhor doutrina, além do aspecto econômico, circunstâncias de natureza afetiva, pessoais, sociais e outras passíveis de consideração, como ambiente social, disponibilidade de tempo, convivência com outros parentes, cuidados quanto à alimentação, vestuário, recreação, etc. (Arnaldo Rizzardo, Direito de Família, 2ª. Edição, Forense, p. 334).

O caso em análise é, evidentemente, de natureza excepcional, haja vista estarmos enfrentando uma pandemia de magnitude global, que revolucionou grande parte dos nossos hábitos, costumes e, até mesmo, relações sociais e afetivas com entes queridos.

Inicialmente, com a imposição do estado de quarentena pelas autoridades competentes e o isolamento social dele decorrente, somado ao temor das consequências possíveis da contaminação pelo vírus, reputou-se correta, em um primeiro contato com a hipótese fático-jurídica, a suspensão do direito de visitação paterna.

Todavia, já se passaram 06 (seis) meses que o Estado de Mato Grosso decretou situação de calamidade pública, em virtude da pandemia Coronavírus, e, inclusive, houve o relaxamento do estado de quarentena e do isolamento social pelas autoridades competentes, permitindo-se a reabertura de uma série de atividades comerciais em todo o Estado.

Ressalte-se, ademais, a ausência de elementos indicativos das inobservâncias das normas sanitárias vigentes e das cautelas necessárias (higiene, uso de máscaras, evitar-se aglomerações etc.) pelo Agravante, devendo-se presumir a sua paternidade responsável, que cuidará de resguardar a incolumidade do infante ante risco concreto de contaminação.

Assim, não olvidando a preocupação do juízo
a quo
e da genitora com a saúde e bem-estar da criança, é certo que, por outro lado, é de extrema importância para o desenvolvimento do infante, a convivência com ambos os genitores, o que se acentua quando se trata de pais atenciosos que amam e prezam pelos seus filhos, como aparenta ser a hipótese.

Observe-se que não se tem notícia de que existe qualquer animosidade em relação ao pequeno M.B.H.D., isto é, não há nos autos provas a demonstrar comportamento negligente ou inadequado do genitor, a recomendar a suspensão da visitação, tampouco a alteração da guarda.

Portanto, ficou demonstrado o perigo inverso caso a suspensão da visitação se mantenha por prazo indeterminado, razão pela qual é de rigor a reforma da decisão recorrida, para o fim normalizar o direito de visitas do Agravante ao filho, bem como retomar a guarda compartilhada, nos moldes do acordo celebrado entre as partes.

Sobre o tema (suspensão de visitação do genitor), colaciono os seguintes julgados:

Agravo de instrumento. Ação de guarda e regulamentação de visitas. Decisão que indeferiu o pedido de suspensão das visitas paternas em virtude da pandemia (Covid-19). Inconformismo da genitora. Não acolhimento. Em que pese as alegações da genitora, não coligiu aos autos qualquer elemento indicativo de que o genitor esteja sendo desidioso ou inobservando as normas sanitárias vigentes, de forma a oferecer risco à infante e àqueles com quem ela residem . Ausentes elementos em contrário, deve prevalecer a presunção de que o genitor, no exercício da paternidade responsável, resguardará a incolumidade da infante em havendo qualquer possibilidade concreta de risco . As visitas paternas devem ser mantidas no melhor interesse da menor. Recurso desprovido. (TJSP. Agravo de Instrumento n.º 2092188-80.2020.8.26.0000. Rel. Piva Rodrigues. 9.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 28/05/2020).

DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS VISITAS DO PAI À FILHA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. RISCO DE CONTÁGIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o ordenamento jurídico pátrio, a guarda será definida atendendo aos interesses da criança, segundo o art. 1.583 e seguintes do Código Civil, devendo-se priorizar a modalidade compartilhada, em razão da importância que ambos os pais exercem na formação do filho. 2. A suspensão das visitas do genitor ao filho é medida que deve ser tomada com a máxima prudência e requer robustos elementos de convencimento. 3. Constatado nos autos a inexistência de risco para a filha e avós maternos, porquanto o pai, médico, não cuida de pacientes infectados pelo coronavírus, não há justa razão para impedir as visitas à menor. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (TJDF. Agravo de Instrumento n.º 0708197-33.2020.8.07.0000. Rel. Des.ª FÁTIMA RAFAEL. 3.ª Turma Cível. Julgado em 01/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE PARENTESCO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DIREITO DE CONVÍVIO PATERNO-FILIAL. SUSPENSÃO DAS VISITAS EM FACE DA PANDEMIA DA COVID-19. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE POSSIBILITAR AO GENITOR NÃO-GUARDIÃO O DIREITO DE CONVIVER COM O FILHO, OBSERVADAS AS DEVIDAS PRECAUÇÕES. EVIDÊNCIAS DE PRÁTICA DE ATOS DE ALIENÇÃO PARENTAL PRATICADOS PELA GENITORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS. Agravo de Instrumento n.º 70084141282. Rel. Des.ª Sandra Brisolara Medeiros. 7.ª Câmara Cível. Julgado em 03/08/2020).

Diante de tais circunstâncias, deve ser reformada a decisão agravada, notadamente porque não ficou demonstrada justificativa plausível para suspensão do direito de visitação e de guarda compartilhada do Agravante.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e casso a decisão invectivada para
restabelecer o convívio entre o genitor e o seu filho, além de manter a guarda na forma compartilhada, ou seja, voltar a situação ao
status que ante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020